Tribunal: TJSP
Processo: 1005004-60.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. DANOS AO IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR (VISTORIA DE ENTRADA E FOTOS DO IMÓVEL), CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DE. CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO POR PARTE

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. DANOS AO IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR (VISTORIA DE ENTRADA E FOTOS DO IMÓVEL), CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DE. CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO POR PARTE DO AUTOR, DE MODO QUE INDEVIDO O PEDIDO DE SUA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PLEITEADA PELO REQUERIDO EM RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.